Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727941-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Maria Naila de Almeida Nunes (proc. no 0705031-65.2022.8.07.0018, ID no 130151605). 2. Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725490-45.2022.8.07.0000, cuja controvérsia também se refere ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos que serão elaborados, assim como das informações constantes no ID no 39282592, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO